Tribunal: STF
Processo: ARE 793709
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA AOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO DE MENOR EXPRESSÃO ECONÔMICA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 843.287. RENDA MENSAL INICIAL. CRITÉRIO DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A renúncia aos salários-de-contribuição de menor expressão econômica para compor a média aritmética que servirá de base de cálculo para a renda mensal inicial de benefício previdenciário, quando sub judice a controvérsia, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI nº 843.287, da Relatoria do Min. Cezar Peluso.



    3. A revisão de benefício previdenciário, quando sub judice a controvérsia sobre a fixação da RMI, não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por envolver discussão de tema de caráter eminentemente infraconstitucional. Precedente: ARE 792.043-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1/4/2014.



    4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, a qual assentou: “Verifica-se assim que não há a possibilidade de eleição dos melhores salários-de-contribuição, mas a determinação de cálculo do salário-de-benefício pela média dos 36 (trinta e seis) últimos salários de contribuição. A lei ainda facultou aos segurados que não verteram contribuições ao Sistema Previdenciário, em um ou nos últimos meses, retroagir até o 48º (quadragésimo oitavo) mês, para buscar os valores restantes a fim de completar os 36 (trinta e seis) salários-de-contribuição e realizar a média aritmética para cálculo do salário-de-benefício e da RMI, evitando assim prejuízo no cálculo do valor da aposentadoria”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.